Tribunal: TJES
Processo: 5000015-46.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-46.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros

APELADO: ERNANDE DE SOUZA e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000015-46.2024.8.08.0032

APTE:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A
PD
O
:
ERNANDE DE SOUZA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de vínculo entre as partes, determinando a restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade da justiça diante do recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a existência válida da relação jurídica que legitime os descontos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, caracterizando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

Incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica em ação declaratória de inexistência de débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável exigir do autor prova de fato negativo.

A impugnação da assinatura em contrato transfere ao fornecedor o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme o Tema 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC.

A ausência de prova pericial e a divergência entre assinaturas constantes dos autos impedem o reconhecimento da validade da contratação.

A associação responde objetivamente por fraudes decorrentes do risco da atividade, caracterizando fortuito interno.

A cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé subjetiva, conforme entendimento do STJ (EREsp 676.608).

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, por violar a esfera psicológica do consumidor, especialmente idoso.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência em casos análogos.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), e a correção monetária dos danos morais segue a Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade da justiça. 2. Compete ao réu comprovar a existência e validade da relação jurídica em ação declaratória de inexistência de débito. 3. A impugnação da assinatura transfere ao fornecedor o ônus de provar sua autenticidade. 4. A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva enseja restituição em dobro. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. 6. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 373, II e §1º, 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.083.106/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.557.100/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.671.365/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/08/2022; STJ, EREsp 676.608; TJES, Apelação 012140086112, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/10/2019; TJES, Apelação 011160004989, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 28/05/2019; TJES, Apelação 011190008695, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/03/2022; TJES, Apelação 024120105648, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 13/10/2020; TJES, Apelação 007140002002, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/10/2021; TJES, Apelação 50000093720228080023, Rel. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000015-46.2024.8.08.0032

APTE:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A
PD
O
:
ERNANDE DE SOUZA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória
ajuizada por
ERNANDE DE SOUZA
, visando ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e
a
condenação à restituição em dobro de descontos indevidos e ao pagamento de danos morais.

Nas suas razões, em breve síntese,
alega o apelante que a filiação foi regularmente formalizada mediante assinatura de termo de adesão pelo autor, sustentando que os descontos são legítimos e decorrentes de livre manifestação de vontade, o que afastaria o dever de restituição.

Aduz, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado por tratar-se de mero dissabor, bem como impugna o montante arbitrado a título de indenização, requerendo, subsidiariamente, sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preambularmente, no âmbito do pedido de
gratuidade da justiça
formulado pela associação recorrente, fundado no art. 51 do Estatuto do Idoso,
a despeito do entendimento Superior Tribunal de Justiça de que o normativo
“estabelece uma exceção à regra geral do art. 98 do CPC, ao prever que entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa têm direito à gratuidade da justiça, sem necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira.[...]. (REsp n. 2.083.106/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)”,
houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso,
fato que, consoante a jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça, evidencia preclusão lófica e comportamento contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO, ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX. CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA Nº 187/STJ.
1. A parte que, apesar da concessão da gratuidade de justiça, procede ao pagamento das custas processuais, pratica ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do mencionado benefício, o que atrai a ocorrência de preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.557.100/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo insurgente, dada a ocorrência de preclusão lógica, sob o argumento de que o requerente, ao proceder ao pagamento das custas processuais, praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Destarte, indefiro a gratuidade da justiça.

No mérito
, a controvérsia reside na legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, sob a rubrica de contribuição associativa. A apelante sustenta a higidez da contratação, colacionando termo de filiação supostamente subscrito pelo autor.

E
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia
à
Requerida/Apelante
comprovar
a celebração do contrato e que
a assinatura
nele
aposta era d
o Autor
, notadamente porque
, mutatis mutandi,
o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

.

Entretanto, na espécie,
verifica-se que
a
Apelante
, embora devidamente intimad
a para requerer as provas,
especialmente a pericial

(
despacho de Id 16912022
),
declarou expressamente não possuir outras provas a produzir
(Id 16912024)
.

A corroborar, como bem descortinou o magistrado primevo,
as assinaturas apostas no contrato diferem daquelas constantes no documento pessoal do apelado, que instrui a exordial, bem como do instrumento procuratório e requerimento de gratuidade processual.

Nesse cenário,
ainda que se trata de
associação
beneficente – conforme sustentou,
responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, a atuação
da Apelante
, ao conceder o crédito sem a formalidade legal exigida, caracteriza-se como ato ilícito, sendo nula a contratação
do
empréstimo
e, via de consequência, devida a
sua
responsabilização,
sendo, pois, devida a restituição
dos valores descontados no benefício previdenciário do A
pelado
,
admissível,
caso comprovado,
a compensação de valores depositados, desde que comprovados em fase de liquidação
.

A seguir, no âmbito do capítulo da sentença que condenou a Apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, o entendimento do Juízo a quo está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme tese firmada no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676608 (EREsp 676608)
, a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

É dizer, o que se avalia não é a má-fé subjetiva do Apelante, mas sim a sua conduta objetivamente contrária ao dever de cautela e à boa-fé.

Assim,
considerando a contratação fraudulenta
, o recorrente agiu de forma a merecer a sanção prevista, sendo, pois, devida a restituição em dobro.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
o Autor, pessoa i
dosa
,
fo
i
privad
o
de
parte de
sua verba alimentar por ato negligente d
a Recorrente
, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
o valor
de
R$
6
.000
,00 (
seis
mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não
destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
[...].

3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6 .000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares
. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000093720228080023, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

De
starte, de rigor a
manutenção
da indenização dos danos morais
arbitrada na sentença
.

Por fim, com relação aos juros de mora das indenizações,
por se tratar de sentença declaratória com eficácia
ex tunc
,
retornando as partes ao status quo ante,

de rigor a incidência do
art.398
do Código Civil e
d
a Súmula 54 do STJ.

A correção monetária dos danos morais, observada
a
s
disposiç
ões
dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil,
deverá atender a Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
a
o recurso
,
para manter na íntegra a r.sentença objurgada
,
majorando, na forma do
art.85, §11, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.